Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RAI No. 1009845.27.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA SILVANA DA SILVA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel n. 1015106-44.2021.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano; nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, até porque as datas dos leilões já foram realizadas.
Sustenta que torna-se iniludível a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, o imóvel fora adjudicado e está em Nova Hasta Pública, sendo para o dia 21/06/2021, que provavelmente será arrematado devido ao baixo preço ofertado, e está aberta para lances.
Argumenta que, os efeitos de tal ocorrência são evidentes, além de ocasionarem danos irreparáveis ao Agravante, podendo apenas ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos atentatórios do leilão e suas consequências, bem como, a Arrematação do imóvel.
Assevera também que os efeitos da possível arrematação aos Agravantes, poderão sofrer uma ação de imissão na posse e ser desalojados injustamente do seu imóvel e ainda ficar em uma situação de vulnerabilidade financeira e também corre o risco de contrair o CORONAVÍRUS, haja vista não ter local para morar.
Aduz por fim, que uma das causas de nulidades do Leilão Extrajudicial é ‘EDITAL SEM A DESCRIÇÃO DAS BENFEITORIAS DO BEM IMÓVEL’; portanto, a ausência de uma descrição adequada das características relevantes do imóvel no edital no leilão ou no site do leiloeiro, pode ensejar a anulação do leilão, sendo necessário avaliação do imóvel para ser descrito no edital.
Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão da tutela antecipada ao presente recurso, para suspender a hasta designada e todos seus atos atentatórios e julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, para declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome agravada/terceiros e que, o tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a agravada ao pagamento do ônus de sucumbência; conceda a tutela antecipada ao presente agravo de instrumento, para deferir o pedido de manutenção na posse ao agravante.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“(...)Ré promoveu a execução extrajudicial do bem com a realização de hasta pública marcada para os dias 29 de abril de 2021, às 14h30min e 11 de maio de 2021, às 14h30min e que devido à impossibilidade de conciliar com a Ré, não restou alternativa a autor a não ser propor a presente ação, como forma de suspender a alienação extrajudicial de seu bem.
Pretende que seja concedida a tutela antecipada para suspender a realização dos leilões agendados para os dias 29 de abril de 2021, às 14h30min e 11 de maio de 2021, às 14h30min, bem como todos os efeitos decorrentes, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida; que seja deferido o pedido de MANUTENÇÃO NA POSSE; que seja a requerida compelida a apresentar planilha de débito atualizada para que seja possível constatar o valor atual da dívida.
Pugnou pela procedência dos pedidos, para proibir a Instituição Bancária de promover qualquer ato de expropriação do imóvel e determinar a anulação do registro de consolidação da propriedade averbado na matrícula do imóvel de no 65.707, expedindo -se o ofício ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Juntou documentos aos autos (id. 54458805 - Pág. 1 / id. 54458815 - Pág. 2).
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.
Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado, até porque as datas dos leilões já foram realizadas.
No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. Até porque, o prazo para realização do leilão já extrapolou.
De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.
Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.
Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator